Tribunal: CARF
Processo: 10680.917290/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.917290/2018-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.147 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de abril de 2024
Recorrente
DIEFRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2014
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO.
O IRPJ retido na fonte somente poderá ser compensado pela pessoa jurídica se
o contribuinte puder comprovar que sofrera a retenção.
Embora nas DIRFs não tenha sido comprovado o direito creditório da
contribuinte, esta trouxe aos autos as notas fiscais emitidas, extratos bancários
contendo os valores líquidos dos recebimentos, acompanhados da competente
escrituração contábil, a fim de demonstrar a retenção na fonte.
Pela inteligência da Súmula CARF no 143, o sujeito passivo pode comprovar a
retenção na fonte por outros meios, que não as obrigações acessórias das fontes
pagadoras.
Suficiência das provas, para que seja direcionado o processo à Receita Federal
do Brasil, para emissão de despacho complementar considerando as provas
contidas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso e, no mérito, dar parcial provimento para que se retorne o processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais,
devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de
inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.917290/2018-10
Fl. 4378
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.147 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.917290/2018-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário oposto em face do acórdão proferido pela 2a
Turma da DRJ06, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade apresentada
pela contribuinte.
A contribuinte transmitiu a Declaração de Compensação (“DCOMP”) no
22583.08667.030817.1.7.02-4473 (fls. 1.453 a 1.472), referente ao ano-calendário de 2014,
informando saldo negativo de IRPJ. O saldo negativo foi composto por IRPJ retido na fonte
informado no montante de R$ 4.171.927,39 e estimativas compensadas no valor de
R$ 437.475,96.
Foi proferido o Despacho Decisório no 136995545 (fl. 1.437), em 03 de setembro
de 2018, que homologou parcialmente o direito creditório. As seguintes parcelas que compõem o
saldo negativo foram confirmadas:

Portanto, do despacho decisório, extraem-se as seguintes informações:
Valor de IRRF Informado na DCOMP
R$ 4.171.927,39
Valor de IRRF Confirmado no Despacho Decisório (1)
R$ 3.849.047,67
Valor das Estimativas Compensadas
R$ 437.475,96
Valor das Estimativas Compensadas Confirmado (2)
R$ 437.475,96
Valor do saldo negativo informado na DCOMP
R$ 2.531.715,74
Valor do Saldo Negativo na ECF
R$ 2.532.020,68
Somatório das Parcelas do Crédito na ECF
R$ 4.609.403,35
IRPJ Devido (3)
R$ 2.077.382,67
Valor do Saldo Negativo Confirmado (1 + 2 - 3)
R$ 2.209.140,96
Análise do crédito às fls. 1.439 a 1.442.
Cientificada a contribuinte do referido despacho decisório, apresentou
manifestação de inconformidade (fls. 1.434 a 1.435). Alegou, em síntese, que os valores não
confirmados foram comprovados com os documentos anexados aos autos, devendo ser
reconhecida a retenção na fonte sofrida no montante de R$ 4.131.927,39. Produziu as seguintes
provas:
Fl. 4379
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.147 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.917290/2018-10

(i)
Notas Fiscais de Serviço (NFS-e) e capturas de imagem de extratos
bancários, com os comprovantes de recebimentos líquidos, ou outra
espécie de comprovante, não original do banco, tais como extratos de
controles internos (fls. 6 a 1.414); e
(ii)
Planilha de composição de retenção (fls. 1.417 a 1.433).
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls. 1.477 a
316). Nas razões do julgamento, constatou-se que as retenções com código 1708 e 6190 não
foram confirmadas. No que tange às retenções sob o código 1708, considerou que os
demonstrativos apresentados pela contribuinte não se prestam a comprovar as retenções
efetuadas sob o código 1708, por serem elas de obrigação da fonte pagadora. Quanto às
retenções do código 6190, foram considerados comprovados os recebimentos líquidos somente
com base nos documentos de fls. 6 a 19, porquanto seriam extratos bancários, desconsiderando-
se todos os demais documentos; consequentemente, embora a contribuinte apontasse em sua
planilha a retenção no valor de R$ 38.388,95, foi apurada a retenção de R$ 38.879,67 em DIRF.
Ainda, as DIRFs diligenciadas no julgamento de piso confirmaram para a retenção
na fonte de IRPJ no montante de R$ 3.905.377,59, valor este superior ao anteriormente
confirmado no despacho decisório, conforme tabela demonstrada no acórdão da DRJ. Assim
sendo, a DRJ reconheceu o direito creditório adicional de R$ 56.329,92, a título de retenção na
fonte comprovada, relativo a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014.
Cientificada a contribuinte, em 01 de setembro de 2022, apresentou, em 04 de
outubro de 2022, Recurso Voluntário (fls. 1.496 a 1.512). Nas razões, a contribuinte, embora
tenha juntado aos autos milhares de páginas de documentos, a fim de exercer seu ônus probatório
a contento e citando expressamente a Súmula CARF no 143, por amostragem, cotejou alguns
documentos que atestavam o erro do despacho decisório e da decisão de piso. Sobre valor
controverso referente à fonte pagadora DNIT, pede para que este seja notificado a apresentar os
comprovantes de pagamento e recolhimento de IRRF devido no ano-calendário 2014.
Acompanha o recurso diversos documentos, destacando-se: extratos bancários de
2014; razão clientes de 2013 e 2014; razão receita de 2013 e 2014; e ECF - LALUR. Pugnou,
então, pelo retorno dos autos à turma a quo, para apreciação dos documentos apresentados, pela
notificação do DNIT a apresentar os comprovantes de retenção na fonte do imposto de renda ou
pela realização de diligência, caso assim seja entendido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
A denominada Declaração de Compensação (“DCOMP”) tem o condão de
formalizar o encontro de contas entre a contribuinte e a Fazenda Pública, por iniciativa da
Fl. 4380
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.147 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.917290/2018-10

primeira. Cabe a esta, então, responsabilizar-se pelas informações sobre os créditos e débitos e
manter a guarda de provas suficientes para, em sendo o caso, submeter à autoridade tributária
para sua análise, verificação e confirmação.
Nesse procedimento administrativo, provocado pela contribuinte, é interessante
notar que o conjunto de provas que podem ser produzidas é amplo. Isso reflete o posicionamento
jurisprudencial deste tribunal administrativo que, inclusive, editou súmula com eficácia
vinculativa aos julgadores, nos termos do RICARF.
É o exemplo da Súmula CARF no 143, veja a sua redação:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tratando-se de matéria sujeita à comprovação da contribuinte, no mínimo, é
necessário que esta se mova no sentido de comprovar o seu direito, pelos mais diversos meios
idôneos que possa fazer. É o exemplo, no caso de retenção de imposto na fonte, de se juntar aos
autos os comprovantes líquidos de recebimento e as notas fiscais emitidas, na impossibilidade de
se obter outros documentos que estão sob guarida de terceiros.
Feitas essas considerações em tese, passa-se ao caso.
A contribuinte, tanto quando apresentou sua manifestação de inconformidade
quanto na ocasião do Recurso Voluntário, trouxe aos autos diversos documentos que atestam a
verossimilhança do seu direito.
Conforme já relatado, são quase quatro mil páginas de documentos, dispostos de
forma organizada, a fim de correlacionar notas fiscais emitidas, extratos bancários de
recebimentos dos valores líquidos, os registros contábeis de tais operações e, ainda, a relação de
notas fiscais emitidas no período, com o fito de comprovar que sofrera a retenção de IRPJ na
fonte.
Diante disso, embora no momento do julgamento a quo tenham sido
desconsiderados os documentos que atestariam os recebimentos líquidos pela contribuinte, por
não serem todos extratos bancários oficiais, a contribuinte trouxe em seu recurso tais
comprovantes.
Em homenagem à verdade material, é inegável que a contribuinte se movimentou
para produzir todas as provas necessárias à apreciação do julgamento, diligenciando documentos
que atestam a verossimilhança de seu direito, qual seja de ter reconhecidas as retenções na fonte
que compõem o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2014.
Nesse contexto, a fim de verificar eventual disparidade entre os valores não
homologados pelo despacho decisório e igualmente não confirmados no julgamento da DRJ, por
amostragem, destaco a fonte pagadora cuja retenção não foi confirmada na integralidade e que
representa o maior valor passível de reconhecimento (CNPJ no 43.052.497/0001-02 e código de
retenção 1708):
Fl. 4381
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.147 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.917290/2018-10

Na planilha de fls. 4.356 a 4.365, aduz a contribuinte que em face da referida
fonte, Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo – DER/SP, foram emitidas várias
NFS-e. A Nota Fiscal no 201400059, por exemplo, foi emitida em 20 de janeiro de 2014, no
valor bruto de R$ 192.505,67.
No razão analítico de fl. 1.717, há o registro do referido recebimento, em conta do
Banco do Brasil do valor líquido de R$ 188.457,29. O mesmo lançamento se encontra no Livro
Razão em valor bruto (fl. 3.578), valor da retenção de IRRF destacado (fl. 3.579) e o valor
líquido recebido (fl. 3.630).
A planilha juntada pela contribuinte (arquivo não-paginável) apresenta as
seguintes diretrizes para identificação do recebimento:
NF
EMISSAO
CLIENTE
CNPJ
VR_BRUTO
IR RF
VR_ISS
VR.LIQUIDO
TOTAL
DATA
RECEBIME
NTO
CONTA
CONTÁBIL
BANCO DE
RECEBIMENTO
201400059 20/01/14
DEPARTAMENTO
DE EST. RODAGEM
DE SP - DER
43.052.497/0001-02 192.505,67 2.887,59
1.160,80
188.457,28
14/02/2014 1101020001 Banco do Brasil

Compulsando o extrato bancário do Banco do Brasil no dia 14 de fevereiro de
2014, verifica-se “recebimento de fornecedor” no exato valor de R$ 188.457,29 (fl. 1.745):

Nesse contexto, o sujeito passivo tem o direito de deduzir os tributos retidos e
recolhidos pelas fontes pagadoras, incidentes sobre as receitas auferidas e oferecidas à
tributação, do valor devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha, naquele exato
momento, o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos).
Em aplicação ao disposto na já mencionada Súmula CARF no 143, contudo,
exige-se do sujeito passivo a comprovação de que efetivamente sofreu as retenções, e isso pode
ser feito por meio de ampla produção probatória. Isto é, pelas obrigações acessórias impostas à
fonte pagadora ou mediante apresentação de outros documentos, acessíveis ao próprio sujeito
passivo e que atestem que de fato sofrera as retenções.
Assim sendo, identifico verossimilhança no direito da contribuinte, frente aos
documentos juntados nos autos. Consequentemente, entendo que o melhor caminho é o retorno
dos autos à autoridade de origem para reapreciação do pedido formulado pela contribuinte,
levando em consideração os documentos juntados aos autos.
Por fim, entendo não por não acolher o pedido para que seja notificado o DNIT
para apresentar os comprovantes de pagamento e retenção na fonte de IRRF, haja vista que o
ônus probatório é da contribuinte e dado o lapso temporal transcorrido entre o despacho
decisório e este julgamento, houve tempo suficiente para que a contribuinte diligenciasse tais
provas.
Fl. 4382
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.147 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10680.917290/2018-10

Conclusão
Ante aos fundamentos acima, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
PARCIAL PROVIMENTO para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de
que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser
emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do
interessado, retomando-se o rito processual.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 4383
DF CARF MF
Original